Tribunal: TJPA
Processo: 0014791-87.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014791-87.2019.8.14.0051

APELANTE: ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR TRÊS VEZES. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada declaração de absolvição quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas em Juízo, e o reconhecimento feito por uma delas em sede policial e confirmado na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALDEMIR JUNIO DE OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, por três vezes
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.10.2019, o réu Aldemir em concurso com pessoa não identificada, abordou um veículo da empresa Brapar Ind. De Bebidas Ltda, no qual estavam os funcionários Altemir e Darlisson, no Km 123 da BR-163. Sob grave ameaça por arma de fogo, o denunciado teria subtraído dinheiro pessoal de Altemir (R$ 450,00), de Darlisson (R$ 150,00), aparelho de celular e o cofre da empresa, com a importância de R$ 36.250,00 (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais). Os assaltantes estavam em um Gol preto, sem placa e, após a abordagem com arma de fogo, determinaram que o veículo da empresa saísse da rota por uns 3 km, entrando num ramal onde foi aberto o cofre com a utilização de brocas e maçarico a gás.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, eis que sua condenação foi baseada isoladamente na palavra de apenas uma vítima que diz tê-lo reconhecido, ao passo que a outra vítima não o reconheceu.

Aduz, ainda,
o erro ou injustiça na aplicação da pena-base, que deve ser fixada em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Pede, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, eis que sua condenação foi baseada isoladamente na palavra de apenas uma vítima que diz tê-lo reconhecido, ao passo que a outra vítima não o reconheceu.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva,
como acima mencionado, encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID 12593551), auto de reconhecimento (ID 12593553), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A vítima Altemir Ferreira da Silva disse que retornavam de entrega em Rurópolis com a quantia arrecadada das entregas e foram abordados por um veículo no qual o depoente acha ter visto duas pessoas. O passageiro desceu. Alguém estava dirigindo, mas não sabe quem era. Logo que abordaram já mostraram a arma e disseram que era assalto. Não sabe se era pistola ou revólver. Não sabe as características do indivíduo, mas viu que estava armado. O indivíduo abordou o seu companheiro, pelo lado do passageiro e, sempre de arma em punho, determinou que continuasse dirigindo. O veículo (Gol) seguiu para frente e o indivíduo ficou dentro da cabine determinando a direção que era para seguir. Dentro do ramal, mandaram descer do caminhão e seguir andando. O indivíduo que entrou no caminhão estava com boné. Ficaram uns cinco minutos sob a mira de arma antes de chegar no mato. No mato, ficaram agachados esperando. Ficavam ameaçando, dizendo que não podiam se mexer. Perguntaram se o dinheiro estava no cofre. Cortaram o cofre. O indivíduo não estava sozinho, porque ele ficou ameaçando, enquanto outro ou outros indivíduos abriam o cofre. Demorou uns cinco minutos no carro, mais vinte a vinte e cinco minutos no mato. Não se lembra qual era a quantia. Cada rota tem um valor. O dinheiro é colocado no cofre. E os comprovantes de depósito são levados à parte. Não levaram os comprovantes. Levaram somente os valores do cofre. Levaram o celular e dinheiro do depoente. R$ 450,00. Do Darlisson levaram também uma quantia em dinheiro. Nunca encontraram o celular do depoente nem o dinheiro. Foi chamado para fazer o reconhecimento do indivíduo. Não reconheceu. Não consegue dizer como eram as características do indivíduo. Quando voltaram para o caminhão, viram o cofre aberto. Apertaram o alarme. Pegou uma carona num carro da Sema. O companheiro ficou no local. Quando chegaram no São José a Polícia já sabia. Acha que foi por causa do botão de alarme.

Às perguntas da defesa, respondeu que o carro parou pouco à frente do caminhão. O caminhão estava no acostamento. Quando desceu já apontou a arma. Disse que era assalto. Ficou de cabeça baixa o tempo todo. Foi dirigindo devagarinho na estrada. O carro foi na frente. Sumiu. Só sabe que havia outra pessoa no carro porque o carro seguiu. Da estrada grande para o ramal, entraram uns cem a duzentos metros. O indivíduo dizia que conhecia a família e não era para fazer nada pois poderiam fazer mal para o depoente e seu companheiro e às suas famílias. Foi chamado a reconhecer na delegacia. Ficou de um lado da parede. Alguns indivíduos do outro. Havia umas quatro pessoas. Não reconheceu nenhum deles. O botão era via satélite. O caminhão ficou travado porque cortou as mangueiras de ar e o caminhão ficou travado. Seu colega apertou o botão do alarme. Veio no carro da Sema. O Darlisson ficou no local. O rapaz da Sema lhe deixou na empresa, no São José. Entrou no carro da polícia e foram para o local do assalto. Não viu o rosto de nenhum dos indivíduos. Nem do que abordou e ficou no ramal, nem do que estava no carro. O farol do caminhão estava ligado. Só anda com farol ligado. Ele foi do lado de seu colega.

A vítima Darlisson de Miranda Vieira disse que estavam voltando da entrega de bebidas em Rurópolis. Aconteceu no retorno. Aconteceu umas oito para nove da manhã. O trecho era de Belterra para Rurópolis. Altemir vinha no volante e o carro ultrapassou. Altemir falou “Darlisson, é um assalto”. Consegue reconhecer o indivíduo. Reconheceu na delegacia também. A altura é entre a altura do juiz e do advogado. Estava de boné com aba. O indivíduo abordou e subiu, com a arma em punho, na boleia do caminhão. Disse que não era para apertar o botão do caminhão e fazer o que mandava. Mandaram seguir o carro. Tinha alguém já esperando. Deu com a mão e mandou entrar no mato. Desceram do caminhão e seguiram andando. O indivíduo ficou sempre restringindo a liberdade dos depoentes. Demorou uns trinta minutos. Ouvia conversas, mas não sabe quantas eram, nem as viu. Escutavam barulho de maçarico, no meio da mata. E fumaça. Mandaram ficar certo tempo no local. Ouviu um carro, pois foi barulho de porta que abriu. Voltaram para o caminhão e viram a bolsa mexida. Levaram cento e cinquenta reais. Não levaram o celular porque escondeu dentro do lençol. Não sabe bem o valor que levaram, mas acredita que eram uns trinta e seis mil. Sabe que eram trinta e seis mil porque fizeram a conferência do valor, comparando com os comprovantes. Depois foram para a delegacia. O delegado Castro foi quem fez o reconhecimento. Entrou em contato com a empresa. Tinha várias fotos. Foi perguntando. Reconheceu o indivíduo. Tinha certeza. Foi de novo na delegacia para fazer reconhecimento pessoal. Não se lembra quantas pessoas. Era o réu mais dois. Eram três ao todo. O reconhecido era o mais alto. Tinham pele diferente. Os outros dois eram mais morenos. Ele era alto e branco. Enxergou. No reconhecimento de fotos o delegado foi passando as fotos até que chegou no que reconheceu. No dia do assalto ele estava com a roupa com manga por baixo. Estava sem máscara. Só boné com aba. Mais baixo que o juiz. Forte. A pessoa era mais ou menos o corpo dele (pessoa referenciada na sala de audiência). Quando entraram no ramal não estavam mais seguindo o carro. O carro sumiu na frente do caminhão. O carro também entrou no ramal. Não viu quando entrou. Só viu que estava lá. Quando chegaram o carro preto já estava lá. O carro preto tinha duas pessoas. O motorista e o outro que se sentou ao seu lado. Quando chegaram no local onde o caminhão parou, o motorista já estava fora do carro. Não estava encapuzado. Foi o depoente que ligou o alarme do caminhão. Ficou no local enquanto seu amigo veio para a cidade. Seu amigo veio no carro da Sema. O período que ficaram no ramal foi uns trinta minutos. No local, estava de costas para o caminhão em todos os momentos. Não sabia de cabeça o valor que havia no cofre. A empresa quem passou o valor subtraído. Levam notas fiscais e romaneios. Não tem acesso à soma das quantias transportadas. Não lembra quantas fotos o delegado passou no dia do reconhecimento. O indivíduo sacou a arma quando saiu do carro. Não reconheceu tatuagens. Sabe que tinha pele clara. Não se recorda da roupa que o réu estava no momento do reconhecimento. O corpo era igual ao da pessoa referenciada na sala de audiências. Estava de costas o tempo todo, mas quando os assaltantes foram embora ainda tinha fumaça no ar e mal cheiro. No dia do reconhecimento pessoal, ele era o mais claro. Ele era o único mais alto que todos. Entrou pelo seu lado. Foi nesse momento que viu o rosto. O caminhão é alto, quando abriu a porta, olhou para baixo. Quando retornou, já sabia e apertou o botão do alarme.

O réu, por sua vez, disse que já foi condenado por furto. Não participou do assalto. Estava em Prainha. Juntou passagem de barco, hospedagem. Comprou uma terra para uma senhora pois era procurador. Foi na época do assalto. Sobre a quebra da ERB que informa que o celular estava na cidade, informa que como em Prainha não pega celular, deixou com sua esposa. O celular não é o mesmo do furto no qual foi condenado. Esse aparelho (da quebra de ERB) pertence à família. Em Prainha, não tinha celular nenhum. No assalto, não tem participação nenhuma. Sobre o reconhecimento, lhe buscaram no presídio. Estava com a camisa do presídio para reconhecimento. Colocaram duas pessoas mais baixas. Morenos. Havia duas pessoas baixas e o interrogando. Branco só o interrogando. Entrou algemado na sala. Não sabe se foi reconhecido. Voltou para o presídio. Não sabe o motivo de ter sido reconhecido. Não foi pego nada com o interrogando. O delegado de Belterra sabia da venda da terra, que o interrogando tinha dinheiro. Não tinha necessidade de roubar. Quando foi preso por este assalto estava em casa, por quebra das cautelares. A prisão havia sido revogada quando comprovou que estava viajando. Depois da prisão em Belterra, foi revogada a liberdade provisória por causa da quebra de cautelares, pela briga com a mulher. No dia dos fatos estava em Prainha. O telefone estava em seu nome. Na sala era o mais alto de todos. O único de pele clara. Estava com a mesma roupa e o calção da penitenciária. Entrou na sala de reconhecimento com algema. Algema para frente. As outras duas pessoas não estavam algemadas. As pessoas morenas não estavam com algema.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Como bem ressaltou o juiz sentenciante, em relação ao reconhecimento feito por Darlisson:

“(...) Observa-se que, no reconhecimento fotográfico, realizado em 17/10/2019, (fl. 11 do IPL) a vítima Darlisson deduziu, nos termos do Art. 226, I que o indivíduo era forte/gordo, estatura alta, entre 30/35 anos, rosto com cicatrizes de espinha e barba curta. São exatamente as mesmas características de Aldemir, facilmente verificáveis na audiência de instrução e julgamento. A informação de MARCAS DE ESPINHAS, são detalhes que só quem viu de perto o rosto de determinada pessoa pode afirmar, o que corrobora o depoimento de Darlisson de que viu de perto Aldemir, quando este chegou para abrir a porta do caminhão.

Importante ainda mencionar que no reconhecimento pessoal realizado na delegacia em 06/08/2020 (fl. 48), ou seja, quase um ano depois, foi realizada nova descrição do suspeito (indivíduo de estatura alta...), cumprindo disposição do Art. 226, I e em seguida, posto o acusado ao lado de outras pessoas (Art. 226, II do CPP) e novamente a testemunha o reconheceu, agora, pessoalmente. (...)"

De outra banda, a versão do réu de que sequer estava na localidade onde ocorreu o delito, mostra-se demais frágil e isolada nos autos, conforme demonstrado em outro trecho da sentença condenatória:

“(...) DA QUEBRA DE DADOS DE ERB

Durante o interrogatório do réu, fora levantada a hipótese de que na quebra de ERB, ter demonstrado que o aparelho de celular de Aldemir estava na região próxima do local onde ocorreu o assalto. A quebra de ERB foi requerida pelo MP a ser vinculada aos procedimentos 00013088-24.2019.8.14.0051 e 0013222-51.2019.8.14.0051.

Indagado o réu o motivo de seu aparelho ter aparecido na quebra de ERB na região de Santarém, este informa que viajou SEM celular, o que se revela uma INVERDADE, diante das fotos (selfies) – sem data – apresentadas na cautelar para tentar produzir o álibi. Não se descura que o réu poderia ter se valido de aparelho telefônico de terceiro para produzir as imagens, mas o esquecer de mencionar fato tão importante em situação de defesa, apresenta-se situação típica de quem falta com a verdade e que, ao produzir uma estória, sempre esquece de detalhes.

Ademais, o numeral utilizado pelo acusado (93) 99231 1639 (fl. 11 do apenso III) permaneceu na região de Santarém durante todo o período de 25/09/2019 a 11/10/2019, justamente, no período em que o acusado alega ter estado em outra cidade.

Para dissipar qualquer dúvida de que o acusado se encontrava nas cercanias de Santarém (e não em Prainha) no dia imediato ao crime, dentre as inúmeras ligações efetuadas pelo numeral no período supramencionado (rel. de fls. 16/22 – apenso III), consta ligação para o terminal de número 93 99154 1117 (fl. 21). O terminal em questão é de seu procurador nos autos cautelares, de sorte que resta provado que o acusado, na data dos fatos, não estava em outra região como quer fazer crer, pois ambos os aparelhos se encontravam na região de Santarém. (...)”

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Aduz, ainda,
o erro ou injustiça na aplicação da pena-base, que deve ser fixada em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Como medida de celeridade e economia processual, em razão da similitude do crime e entre as vítimas do evento, será feita apenas uma dosimetria para os três casos.

Assim, passo a fixar a pena em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

a)
culpabilidade
: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau elevado, visto que as provas são incontestes de que os criminosos fizeram uso de veículo de apoio, ferramentas pesadas, inclusive com uso de equipamento de solda, demonstrando todo um planejamento prévio do fato e profissionalismo na execução, portanto,
DESFAVORÁVEL (D);

b)
antecedentes
: são maus, pois consta da certidão de antecedentes de fls. 50--v que o réu possui condenação transitada em julgado, por crime doloso, nos autos do processo 0001429-18.2019.8.14.0051 (apontamento nº 5, fl. 50-v), cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/05/2021, portanto, antes da prolação desta sentença, sendo-lhe
DESFAVORÁVEL (D);

c)
sua conduta social
: Não consta nos autos elementos suficientes para valorar a conduta social

(f)
;

d)
personalidade
: Consta da ficha criminal do mesmo, inúmeros procedimentos em seu desfavor, possuindo três condenações por crimes dolosos, além de outros procedimentos ainda em andamento. Embora, evidentemente possa em alguns dos procedimentos auferir absolvição, é fato que o mesmo vive em constante confronto com as normas penais e a vida socialmente responsável. Reforçando tal entendimento, consta do sistema processual do Estado do Pará – Sistema Libra – que o réu já foi condenado por roubo (Art. 157 do CP) nos autos do processo 0000734-06.2009.8.14.0051 (execução nº 0009225-79.2011.8.14.0051), sendo anistiado em 2013, motivo que, embora não lhe prejudique como mau antecedente ou como reincidência, autoriza o entendimento de que o mesmo é indivíduo perigoso para a sociedade, ou seja, sua personalidade é voltada para o cometimento de delitos, motivo pelo que valoro essa circunstância como
DESFAVORÁVEL (D);

e) os
motivos
não evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) quanto às
circunstâncias,
denoto que o acusado agiu na companhia de duas ou mais pessoas para o cometimento do delito, bem como cerceou a liberdade das vítimas por aproximadamente trinta minutos pelo que reputo tais circunstâncias como
DESFAVORÁVEIS
ao agente
(D)
;

g) as
consequências
do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal
(f);

h) o
comportamento da vítima
: não se tem elementos suficientes a valorar
(f
).

Quatro circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas.

A situação econômica do réu demonstra-se boa, portanto, os dias-multa serão aplicados levando em consideração disposição do Art. 60 do CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em
07 (sete) anos reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, sendo que justifico aqui a imposição de multa em patamar elevado, porém, proporcionalmente compatível com a pena corpórea, que foi aplicada acima do mínimo legal. Outrossim, o réu durante a investigação e o processo teve o acompanhamento de quadro advogados diferentes, o que demonstra condição financeira suficiente para suportar a pena pecuniária, nos termos do Art. 60 do CP.

Não há circunstâncias atenuantes.

Ainda segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente (Art. 61, I do CP), podendo apontar a condenação nos autos do processo 0000009-12.2018.8.14.0051, por fato ocorrido em 06/01/2018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/04/2019, portanto, antes da prolação de sentença nestes autos. Destarte, agravo a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 299 (duzentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença de duas causas de aumento de pena em razão do concurso de pessoas e o uso de arma de fogo.

Disposição do Art. 68, P. Único informa que em caso de concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se à aplicação de uma só delas, no entanto, devendo aplicar a que mais aumente ou diminua.

Diante do permissivo legal, considerando que a causa de aumento do concurso de pessoas foi utilizada para fundamentar em parte as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, aplico ao réu apenas a causa de aumento prevista no Art. 157, § 2º-A, I do CP (2/3), tornando a pena nesta fase em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 498 (quatrocentos e noventa e oito dias-multa).

Ao final, em função do concurso formal de crimes (Art. 70 do CP), em razão de haver três vítimas, aumento a pena em 1/5 (um quinto), ficando nesta última fase, CONCRETA E DEFINITIVA em 16 (DEZESSEIS) anos de reclusão e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa.

Os dias-multa serão calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena (Art. 44 e 77 do CP).

Inaplicável neste momento o instituto da detração (Art. 387, § 2º), uma vez que o tempo de pena em prisão não tem o condão de impactar no regime fixado.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente FECHADO
, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso, posto que as circunstâncias judiciais o indicam (art. 33, § 2º, “a” e 3º, do CP).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade e os

antecedentes e a personalidade do réu,
além

das
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No que tange aos
maus antecedentes,
porque a condenação relativa aos autos nº 0001429-18.2019.8.14.0051, apesar de o trânsito em julgado ter ocorrido no ano de 2021 – conforme consulta ao Sistema LIBRA – refere-se a crime cometido em 08.12.2018, isto é, dez meses antes do delito em tela, ocorrido em 09.10.2019,
o que torna lícito o reconhecimento da desfavorabilidade de seus antecedentes
.

Relativamente à
personalidade
, o fato de seu envolvimento em diversos crimes anteriores, também autoriza a avaliação negativa de tal circunstância, conforme entendimento do STJ,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO. PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP. AUMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 59 do CP se o aumento da pena-base ocorreu em virtude da análise negativa, devidamente fundamentada, de três circunstâncias judiciais, observados os parâmetros legais e sem flagrante desproporcionalidade. 2. Para configuração dos maus antecedentes, é aceitável indicar condenação definitiva anterior, não considerada para fins de reincidência. 3. Quando se trata de tipo penal que tutela o patrimônio, o prejuízo milionário (intensidade da lesão ao bem jurídico) e o abalo emocional causado à vítima (dado não inerente ao tipo penal) justificam mais rigor na fixação da pena-base, em razão das consequências do crime. 4.
A valoração da personalidade prescinde de laudo técnico e pode ser realizada pelo juiz a partir de análise concreta da índole do agente e do seu modo de vida. A vetorial não pode ser afastada, pois interceptações telefônicas indicaram o envolvimento do réu com vários crimes e o planejamento para praticar outros tantos, o que denota sua propensão para práticas delitivas e, portanto, traço negativo de caráter
. 5. Agravo regimental não provido
(STJ - AgRg no REsp n. 1.628.918/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020.)

E, por fim, tenho como lícita a justificativa referente às
circunstâncias do crime
, tendo o julgador utilizado a majorante do concurso de pessoas, que, por isso, deixou de ser utilizada na terceira fase, assim como o fato de ele ter cerceado a liberdade das vítimas por aproximadamente trinta minutos.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede, por fim,
seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024